Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos refere-se às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros.
2. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade da prole e à possibilidade do provedor, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
3. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República, porquanto a prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar.
4. Ausente comprovação da incapacidade financeira do alimentante, afigura-se escorreita a pensão alimentícia fixada no patamar requerido na origem.
5. Recurso não provido